Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-73.2019.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000376-73.2019.8.11.9005
Impetrante: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA
Impetrado: Exma. Sra. Dra. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN, JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA/VG.
Data do Julgamento: 05/03/2019
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ATO EXECUTÓRIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E DA OCULTAÇÃO DELIBERADA PELA PARTE EXECUTADA, COM INTUITO DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. A 3.a Turma C. STJ emanou orientação no sentido de que o deferimento de meio executivos atípicos, como é o caso da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, é medida excepcional que somente se justifica se esgotados todos os meios típicos e diante da existência de indícios de ocultamento de patrimônio.
2. No caso, não há indícios mínimos de que a parte executada esteja ocultando patrimônio visando frustrar a execução, não se justificando a adoção de outras medidas atípicas. Além disso, os meios típicos não se resumem ao BACEN-JUD e RENAJUD, tal como afirmado pelo impetrante.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000376-73.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), DORIELMA PINTO DE QUEIROZ - CPF: 873.551.081-15 (LITISCONSORTES), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020